Tribunal: STF
Processo: AC 940
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO ("AGRAVO REGIMENTAL") -
   RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PREJUDICADO - MEDIDA
   CAUTELAR INOMINADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENDIDA SUSPENSÃO
   CAUTELAR DA EFICÁCIA DO ACÓRDÃO OBJETO DO APELO EXTREMO - AGRAVO
   DE INSTRUMENTO CONHECIDO COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AO QUAL SE
   DEU PARCIAL PROVIMENTO - FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE -
   RECONHECIMENTO, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO
   DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) - PIS/COFINS - BASE DE
   CÁLCULO - LEI  Nº  9.718/98 (ART. 3º E ART. 8º) - CUMULATIVA
   OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
   E AO "PERICULUM IN MORA" - PRECEDENTES - OUTORGA PARCIAL DA
   PRETENDIDA EFICÁCIA SUSPENSIVA - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.